Tribunal: TJDFT
Processo: 0709340-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JULGAMENTO CITRA PETITA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. De acordo com a inteligência do artigo 93, inciso IX, da Constituição, considera-se fundamentada a sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para a solução do litígio.

II. O juiz não é obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

III. Não pode ser reputada infra petita a sentença que aborda todo o objeto da demanda.

IV. À falta de prova de que os valores depositados na conta PASEP deixaram de ser geridos de acordo com as diretivas legais ou de que foi praticada qualquer irregularidade na sua administração, não pode ser acolhido pleito indenizatório deduzido em face do gestor (Banco do Brasil S/A), nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

V. Recurso conhecido e desprovido.